Tribunal: TJMT
Processo: 1002761-78.2023.8.11.0040
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002761-78.2023.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), PEDRO GARCIA FERNANDES - CPF: 891.902.209-78 (APELADO), MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - CPF: 034.531.599-50 (ADVOGADO), ERVI DE ARAUJO GARCIA - CPF: 010.360.162-77 (ADVOGADO), REJANE DA LUZ COLERAUS - CPF: 945.431.519-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1002761-78.2023.8.11.0040

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
.

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos por concessionária de rodovia contra acórdão que manteve a sua condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão de acidente de trânsito.

II. Questão em discussão
.

2.

A questão em discussão consiste em saber se: (i) o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição; e (ii) a responsabilidade pelo acidente deve ser atribuída exclusivamente à concessionária ou se há culpa concorrente da vítima.

III. Razões de decidir
.

3.

O acórdão embargado não apresenta omissão ou contradição, porquanto analisou todas as questões relevantes de forma clara e fundamentada.

4.

A responsabilidade pelo acidente deve ser atribuída exclusivamente à concessionária, que tinha o dever de manter a rodovia em condições seguras para o tráfego.

5.

O fato de o laudo pericial mencionar a reação da condutora como fator contribuinte para o acidente não afasta a responsabilidade da concessionária.

IV. Dispositivo e tese
.

6.

Embargos de declaração desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É dever da concessionária manter a rodovia em condições seguras para o tráfego, responde objetivamente pelos danos causados aos usuários em decorrência de falhas na prestação do serviço. 2. Comprovado o nexo de causalidade entre a má conservação da via e o acidente, a concessionária deve arcar integralmente com os danos materiais e morais causados, ainda que haja culpa concorrente da vítima.”

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal de 1988, art. 37, § 6o; art. 5o, V e X; Código Civil, art. 186; Código de Processo Civil, art. 1.022, caput e incs. I a III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no AREsp: 2457410 PE 2023/0289991-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/04/2024; STJ - AgInt no REsp: 1950971 BA 2021/0233611-5, Relator: Ministro FRANCISCO FALCO, Data de Julgamento: 24/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1002761-78.2023.8.11.0040

EMBARGANTE
:
CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.

EMBARGADA
:
PEDRO GARCIA FERNANDES e REJANE DA LUZ COLERAUS

2a Vara Cível da comarca de Sorriso

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.
de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação da apelante, ora embargante, assim ementado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS REMANESCENTES. REJEIÇÃO. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS REMANESCENTES AO FINAL DO PROCESSO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. OMISSÃO NO DEVER DE MANUTENÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS MATERIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
.

1.

Trata-se de recurso de apelação interposto por Concessionária de Rodovia contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais em razão de acidente de trânsito causado por falha na conservação da pista.

II. Questão em discussão
.

2.

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a ausência de recolhimento das custas remanescentes impede o conhecimento do recurso; (ii) há nexo de causalidade entre a omissão da concessionária no dever de manutenção da rodovia e o acidente ocorrido; e (iii) o valor arbitrado a título de danos materiais é justo e condizente com os prejuízos sofridos pela vítima.

III. Razões de decidir
.

3.

Em estrita observância aos princípios da economia processual e a celeridade do feito, a preliminar de ausência de pagamento de custas remanescentes deve ser rejeitada, o recolhimento poderá ser realizado após o trânsito em julgado,

momento em que será procedida a liquidação da sentença e a execução dos valores devidos.

3.

O laudo pericial atestou que o buraco na pista e a iluminação insuficiente contribuíram para o acidente, portanto configurou o nexo de causalidade entre a má conservação da via e o evento danoso.

4.

É dever da concessionária manter a rodovia em condições seguras para o tráfego, conforme previsto no contrato de concessão e na legislação de regência.

5.

O valor arbitrado a título de danos materiais é considerado justo e condizente com os prejuízos sofridos, porquanto foi comprovado por meio de documentos.

IV. Dispositivo e tese
.

7.

Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É dispensável o recolhimento de custas remanescentes para o conhecimento do recurso, podendo ser realizado após o trânsito em julgado. 2. A concessionária de rodovia responde objetivamente pelos danos causados aos usuários em decorrência de falhas na prestação do serviço, como a falta de manutenção da pista. 3. Comprovado o nexo de causalidade entre a má conservação da via e o acidente, a concessionária deve arcar integralmente com os danos materiais causados.”

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal de 1988, art. 37, § 6o; art. 5o, V e X; Código Civil, art. 186; Código de Processo Civil, art. 932, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no AREsp: 2457410 PE 2023/0289991-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/04/2024; STJ - AgInt no REsp: 1950971 BA 2021/0233611-5, Relator: Ministro FRANCISCO FALCO, Data de Julgamento: 24/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2023; TJ-SP - Apelação Cível: 10118317320208260019 Americana, Relator: João Casali, Data de Julgamento: 28/06/2024, 25a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2024; TJ-RO - AC: 70055242520188220005 RO 7005524-25.2018.822.0005, Data de Julgamento: 12/08/2019; TJ-TO - AI: 50068475220138270000, Relator: RONALDO EURÍPEDES DE SOUZA.

Embargos
(Id. 2564741552): A Concessionária Rota do Oeste S.A. (CRO) argumenta que o acórdão apresenta
contradições
e
omissões
, especialmente em relação à necessidade de recolhimento das custas processuais e à responsabilidade exclusiva da concessionária pelo acidente.

Defende que a culpa do acidente deve ser atribuída também ao condutor do veículo, com base no laudo da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e em depoimentos de testemunhas

Argumenta que cumpriu com suas obrigações contratuais de manutenção da rodovia e que o acidente ocorreu principalmente devido à reação tardia ou ineficiente da condutora do veículo.

Pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanado os vícios apontados e o V. Acórdão seja reformado. Requer a correção das contradições e omissões apontadas.

Sem Contrarrazões

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1002761-78.2023.8.11.0040

V O T O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Concessionária Rota do Oeste S.A. ("CRO") em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela concessionária, manteve a sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão de um acidente de trânsito.

Verifica-se que a matéria a que se referem os embargos, em que a parte embargante alega omissão, fora devidamente tratada no acórdão embargado.

Colaciona-se fragmento que tratou a matéria:

“(...)A Concessionária Rota do Oeste S.A., em seu recurso de apelação, suscita, preliminarmente, a ausência de recolhimento das custas remanescentes pelos autores, o que impediria o prosseguimento da ação.

Com efeito, a sentença proferida pelo juízo de origem reconheceu a necessidade de retificação do valor da causa, inicialmente atribuído pelos autores, o que, por consequência, implicou na alteração do valor das custas processuais devidas.

Ocorre que, após a correção do valor da causa realizada pela sentença, os autores não foram devidamente intimados para realizar o recolhimento das custas complementares.

Conforme jurisprudência do STJ, a extinção do processo em razão do recolhimento a menor das custas, só pode ser determinada após a intimação pessoal da parte para que complemente o valor devido, a fim de garantir a oportunidade de regularizar a situação.

(...)

Todavia, não há nos autos registro de tal intimação.

Assim, em consonância com o princípio da economia processual e celeridade do feito, se entende que o recolhimento das custas remanescentes poderá ser postergado para o momento final da demanda.

(...)

Dessa forma, em estrita observância aos princípios da economia processual e a celeridade do feito, o recolhimento das custas remanescentes poderá ser realizado após o trânsito em julgado, momento em que será procedida a liquidação da sentença e a execução dos valores devidos.

Quanto ao mérito, a apelante sustenta a ausência de nexo de causalidade entre o acidente e a atuação da concessionária, o cumprimento das obrigações contratuais e o descabimento do valor arbitrado a título de danos materiais. Por fim, requer a aplicação da culpa concorrente da vítima e a distribuição do ônus da sucumbência.

No tocante ao nexo de causalidade, o laudo pericial da Polícia Rodoviária Federal atesta que "contribuíram para a ocorrência o buraco presente na via bem como a iluminação artificial insuficiente que em período noturno dificultou sua detecção" (Id. 245270656).

O Código Civil, em seu artigo 186, dispõe que "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito". No caso em tela, a concessionária, por negligência na manutenção da rodovia, contribuiu para a ocorrência do acidente, porquanto configurou o nexo de causalidade entre a má conservação da via e o evento danoso.

Em relação ao cumprimento das obrigações contratuais, a concessionária tem o dever de manter a rodovia em condições seguras para o tráfego, conforme previsto no contrato de concessão. O laudo pericial demonstra que a concessionária não cumpriu com essa obrigação, pois a pista apresentava buraco e iluminação insuficiente.

No que tange ao valor arbitrado a título de danos materiais, entende-se que este é justo e condizente com os prejuízos sofridos pela vítima. Os danos materiais foram comprovados por meio de documentos, que demonstram os gastos com o conserto do veículo e com a locação de veículo reserva.

Por fim, não há que se falar em culpa concorrente da vítima, o laudo pericial atesta que o acidente ocorreu em razão da má conservação da rodovia. Dessa forma, a responsabilidade da concessionária é integral, nos termos da Constituição Federal, art. 37, § 6° e em seu art. 5o, V e X:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Posto isso, nega-se provimento ao recurso de apelação. Mantém-se a sentença que condenou a concessionária ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 32.200,00. (...)”

O acórdão embargado analisou detidamente o laudo da PRF e concluiu que a causa determinante do acidente foi a má conservação da rodovia, pela qual a concessionária é responsável. O fato de o laudo mencionar a reação da condutora como fator contribuinte para o acidente não afasta a responsabilidade da concessionária, que tinha o dever de manter a rodovia em condições seguras para o tráfego.

Nesse sentido, o acórdão embargado está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a responsabilidade objetiva das concessionárias de rodovias pelos danos causados aos usuários em decorrência de falhas na prestação do serviço, como a falta de manutenção da pista.

Ademais, a CRO aponta contradição no acórdão, alega que este não se manifestou sobre a ausência de intimação para recolhimento das custas processuais. Ocorre que o acórdão, de forma expressa, reconheceu que os autores não foram devidamente intimados para complementar o pagamento das custas.

Assim, não há que se falar em omissão ou contradição, pois o acórdão analisou a questão de forma clara e fundamentada.

Dessa forma, em que pese às alegações apresentadas pelo embargante, não foi constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Pois bem.

Não há falar-se em reforma do acórdão, por meio de embargos de declaração, se não verificada a presença de vícios.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024